Tribunal: TCU
Processo: 026.308/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2133/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1658/2024-TCU-Plenário , da minha relatoria, que julgou parcialmente procedente a denúncia, fazendo determinações aos Correios, relacionadas à execução de atividades postais e auxiliares aos serviços postais sem o devido processo licitatório; Considerando que não compete ao TCU determinar, a pedido do responsável, a realização de diligência, perícia ou inspeção para a obtenção de provas, segundo a remansosa jurisprudência da Corte; Considerando que os argumentos do embargante são mera tentativa de rediscutir o mérito de matéria já decidida pelo Colegiado desta Corte de Contas, não havendo obscuridade, omissão ou contradição na decisão (art. 34 da Lei 8.443/1992); Considerando que somente as partes (responsáveis e interessados) são legitimadas para praticar atos processuais; Considerando que a aptidão de interpor recursos depende do reconhecimento de razão legítima para intervir no processo, na forma do art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o que não ocorre nos autos; Considerando que, de acordo com o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, podem ser submetidos mediante relação os processos em que o relator formule proposta de deliberação acerca do não conhecimento de embargos de declaração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, 34 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso II, 141, § 14, inciso V, 143, inciso V, alínea "f", 144, § 2o, 235, parágrafo único, e 287 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração. 1. Processo TC- Processo 026.308/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 018.134/2024-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.8. Representação legal: Carlos Alberto Day Stoever (69130/OAB-RS), Ana Luiza Figueira Porto (331219/OAB-SP), Jose Nelson Vilela Barbosa Filho (16302/OAB-PE) e Alfredo Bernardini Neto (231856/OAB-SP). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.